Tribunal: TJSP
Processo: 2357631-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para imposição de portabilidade de carências já cumpridas em plano de saúde empresarial. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300 do CPC. Portabilidade de carências. RN n. 438/2018 da ANS. Agravante pretende migração de plano dentro

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para imposição de portabilidade de carências já cumpridas em plano de saúde empresarial. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300 do CPC. Portabilidade de carências. RN n. 438/2018 da ANS. Agravante pretende migração de plano dentro da mesma operadora. Portabilidade de carência não se confunde com simples aquisição de outro plano. Inexistência de manifesta abusividade na negativa da operadora. Beneficiários cobertos pelo plano preexistente. Necessidade de instrução processual. Decisão mantida. Agravo não provido.